Tribunal: TJDFT
Processo: 0705882-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705882-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: MARIA STELLA PRACIANO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: TARSO GONCALVES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravada para determinar à agravante que suspenda os efeitos do ato administrativo de desligamento da agravada, com a consequente manutenção do seu vínculo de emprego. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (id 33149271). O Cartório Judicial Único da Primeira a Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal encaminhou ofício para informar a existência de sentença no processo originário. A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso, oportunidade na qual se manifestou favorável. A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento ou interno. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator